Tribunal: STM
Processo: 7000001-96.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DPU. INCOMPETÊNCIA DA JMU. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUTO RECURSAL. PGJM. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, alegando que o Remédio Heroico foi utilizado como mero substituto recursal.
Não se conhece de Habeas Corpus quando, contra Decisão de magistrado de Primeira Instância, há suscetível recurso no Código de Processo Penal Militar.
Habeas Corpus não conhecido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000001-96.2025.7.00.0000/RJ
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: BRUNO SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECER DO "HABEAS CORPUS". O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO
DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000001-96.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: BRUNO SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. DPU. INCOMPETÊNCIA DA JMU.
SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. SUBSTITUTO RECURSAL. PGJM. ACOLHIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, arguida pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, alegando que o Remédio Heroico foi utilizado como
mero substituto recursal.
Não se conhece de Habeas Corpus quando, contra Decisão de magistrado de
Primeira Instância, há suscetível recurso no Código de Processo Penal Militar.
Habeas Corpus não conhecido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, e em não conhecer do Habeas Corpus.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, impetrado pela nobre
Defensoria Pública da União (DPU) em assitência ao civil BRUNO SILVA SOUZA contra
suposto ato ilegal da autoridade apontada como coatora, o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, decorrente da Decisão proferida nos autos da Ação Penal
Militar (APM) n° 7001361-46.2019.7.01.0001 que reconheceu a competência desta Justiça
Castrense para processar e julgar o civil pelos fatos narrados na Denúncia.
7000001-96.2025.7.00.0000
40001370207 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, consta dos autos que, em 15/9/2018, durante a Operação Furacão
CXLIV (Tridente 1), na região do Complexo do Alemão, bairro da Penha, Rio de Janeiro, o
Paciente teria efetuado disparo com fuzil e alvejado o Capitão do Exército DIEGO
MARTINS GRAÇA, que veio a falecer semanas depois do ocorrido.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do civil,
imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 205, § 2º, inciso
IV, do CPM.
Em 4/4/2021, a Defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, em face
do Despacho exarado pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, por meio do qual o magistrado decidiu pela competência da Justiça Militar da União e
do Conselho de Justiça para processar e julgar crime doloso contra a vida praticado por civil
contra militar das Forças Armadas que esteja atuando em função de natureza militar (art. 9º,
inciso III, alínea "d", do CPM).
Naquela oportunidade, decidiu, ainda, o magistrado que seria adotado o
procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, previsto nos arts.
406 a 497 do CPP (em atendimento ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da CF/88),
consignando que a arguição de incompetência, suscitada pela Defesa, seria apreciada após o
aperfeiçoamento da relação jurídica processual, no decurso do processo.
Impetrado Habeas Corpus dessa Decisão, o Feito foi autuado sob o nº 7000244-
79.2021.7.00.0000 e ditribuido à relatoria do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Em sua Petição Inicial, a DPU também requeria a suspensão da Ação Penal
Militar até a decisão final sobre a competência para o julgamento do feito, bem como a
declaração de incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento
do feito, com o consequente deslocamento dos autos para a Justiça Comum.
O Writ foi julgado pelo Plenário desta Corte Castrense, em sessão virtual de
2/8/2021 a 5/8/2021, que, por maioria, acolheu a preliminar de não conhecimento, arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, considerando que a apreciação da ação
constitucional e a eventual decisão acerca da questão atinente à incompetência da JMU
configuraria supressão de instância (eventos 31, 38 e 39 do HC nº 7000244-
79.2021.7.00.0000).
A Defesa também impetrou Habeas Corpus, com o mesmo pedido, perante a
Suprema Corte (HC nº 208.788-RJ), que negou seguimento ao Writ, tendo o Relator
reafirmado o entendimento da Corte pela competência da JMU para julgamento do crime em
questão (evento 1017 da APM).
Em Decisão proferida em 12/11/2024, o Magistrado a quo entendeu estar fixada
a competência desta Justiça Castrense para processar e julgar o feito, declarando (evento
1024 da APM):
[...] em nome da máxima efetividade das normas constitucionais, quando se trata de crime
doloso contra a vida praticado por civil contra militar federal, que esteja atuando em função
de natureza militar (CPM, Art. 9º, inciso III, letra "d"), a única forma de se atender às
7000001-96.2025.7.00.0000
40001370207 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

determinações e aos valores estampados em nosso Texto Maior é processando e julgando o
agente perante a Justiça Militar da União (em atendimendo ao Art. 124 da CF/88) sob a
égide do Procedimento relativo ao processos da competência do Tribunal do Júri previsto
nos Art. 406 a 497 do CPP (em atendimento ao Art. 5º, inciso XXXVIII, letra "d", da
CF/88). (Grifos nossos).
Por essa razão, a DPU impetrou o presente Habeas Corpus, com pedido liminar,
repisando os pedidos formulados no primeiro Writ impetrado perante esta Corte Castrense.
Alega que o prosseguimento da Ação Penal na Justiça Militar da União, em
detrimento da competência do Tribunal do Júri, seria uma violação ao art. 5º, inciso
XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal de 1988, e, por consequência, ao art. 5º, incisos
XXXVII e LIII, da CF/88, c/c o art. 8º, item 1, da Convenção Americana de Direitos
Humanos (princípio do juiz natural), bem assim ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da
CF/88).
Sustenta, ainda, que o postulado do juiz natural constitui princípio fundamental,
garantindo que "não haverá juízo ou tribunal de exceção" e que "ninguém será processado
nem sentenciado senão pela autoridade competente" (art. 5", incisos XXXVII e LIII, da
Carta da República), além do disposto no art. 8, 1, do Pacto de São José da Costa Rica,
segundo o qual "toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de
um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada”.
Argumenta que a instituição do Júri, por integrar o rol das garantias
fundamentais, teria condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4º , inciso IV, da CF/88), enquanto
a competência da Justiça Militar seria definida por lei, pela edição do Código Penal Militar,
que estabelece a competência para julgamentos dos crimes dolosos contra a vida pela Justiça
Castrense (art. 9° do CPM).
Assevera, ainda, que seria aplicável o Princípio da Unidade da Constituição,
pelo qual as normas constitucionais devem ser interpretadas em sua globalidade; que, no caso
de homicídio praticado por civil contra militar, a desconsideração da competência do Tribunal
do Júri não atenderia à melhor hermenêutica constitucional; que a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 5901, em trâmite no STM, ainda pendente de julgamento,
questiona a constitucionalidade do art. 9, § 2º, do CPM, inserido pela Lei nº 13.491/2017, que
afastaria a competência do tribunal do Júri, com base na referida alteração legislativa, que
contrariaria preceitos constitucionais, além de violar tratados de direitos humanos; que, em
caso de julgamento pela Justiça Militar da União, seria natural a existência de um sentimento
de corpo e a proteção dos pares, o que poderia comprometer a imparcialidade do Juízo; e que
a manutenção da competência da Justiça Militar da União para o processamento do feito em
questão acarretaria um supressão de instância, pois caberia interposição de Recurso em
Sentido Estrito ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Ao final, requer a Defesa:
a) seja declarada a incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e
julgamento do presente feito, com o consequente deslocamento dos autos para a Justiça
Comum, nos termos do art. 5º, incisos XXXVII, XXXVIII, LIII e LV da Carta da República,
bem assim do art. 8, 1, do Pacto de São José da Costa Rica;
7000001-96.2025.7.00.0000
40001370207 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) sejam colhidas as informações da autoridade coatora e determinada a intimação do
membro do Ministério Público Militar para que atue como fiscal da lei,
c) a intimação do órgão da Defensoria Pública da União com atribuição perante esta
Egrégia Corte de modo a viabilizar o acompanhamento de todos os atos processuais e
eventual sustentação oral;
d) seja concedida, em definitivo, a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, de
modo a determinar a suspensão da presente Ação Penal até a decisão final sobre a
competência para o julgamento do feito, bem como a declaração de incompetência da Justiça
Militar da União para o processamento e julgamento do presente feito, com o consequente
deslocamento dos autos para a Justiça Comum, nos termos do art. 5, incisos XXXVII,
XXXVIII, LIII e LV da Carta da República, bem assim do art. 8, 1, do Pacto de São José da
Costa Rica;
e) sejam expressamente prequestionados os dispositivos constitucionais acima elencados.
Por Decisão proferida no dia 2/01/2023, o Ministro Vice-Presidente Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, no exercício da Presidência, indeferiu a medida liminar requerida e
determinou que fosse diligenciado junto ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM a fim de que
viessem aos autos informações necessárias ao esclarecimento do alegado pela Impetrante
(evento 10).
Em 8/1/2025, chegaram aos autos as informações solicitadas, com o seguinte
teor (evento 15):
1) O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu, em 07 de outubro de 2019, Denúncia em
desfavor do civil BRUNO SILVA SOUZA, como incurso no artigo 205, § 2º, inciso IV, do
Código Penal Militar (evento 76, IPM nº 7000818-77.2018.7.01.0001);
2) Na exordial acusatória, o MPM sustentou, em síntese, que no dia 15 de setembro de 2018,
no contexto da Operação Furacão CXLIV (Tridente 1), na região do Complexo do Alemão,
bairro da Penha, localizado nesta Capital, o paciente BRUNO SILVA SOUZA teria disparado
seu fuzil contra o Cap Ex DIEGO MARTINS GRAÇA, vindo a atingir o pescoço do militar, o
que teria provocado seu óbito, poucos dias depois;
3) A denúncia foi recebida por este Juízo em 19 de outubro de 2019 (evento 78, IPM nº
7000818-77.2018.7.01.0001);
4) Por conseguinte, este Juízo determinou a instauração da Ação Penal Militar e a citação do
paciente (evento 78, IPM nº 7000818-77.2018.7.01.0001);
5) A Ação Penal Militar foi distribuída sob o nº 7001361- 46.2019.7.01.0001, não sendo
possível de se efetuar a citação por meio de oficial de justiça, uma vez que os locais de
moradia do acusado indicados pela acusação eram ocupados por agentes perturbadores da
ordem pública (evento 15), sendo requerida a realização de citação editalícia (evento 22,
COTA4);
6) Sobrevindo a data designada para inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar, foi necessário retirá-la de pauta, até que houvesse a regular citação do
acusado (evento 24);
07) Na sequência, a Defensoria Pública da União requereu a declaração de incompetência da
Justiça Militar da União (JMU) para julgar o caso por entender tratar-se de competência do
Tribunal do Júri (crime doloso contra a vida praticado por civil contra militar em atividade de
GLO), tendo MPM defendido a competência da JMU, entendendo que seria o caso de se
7000001-96.2025.7.00.0000
40001370207 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corrigir a capitulação na Denúncia, por meio de aditamento, para que, ao invés de "artigo
205, § 2º, inciso IV, do Código Penal Militar", ser "artigo 121, § 2º, inciso VII, do Código
Penal comum (homicídio qualificado funcional) c/c art. 9º, II e III, d, do Código Penal
Militar", com a redação dada pela então nova Lei 13.491/2017, do contrário, ferir-se-ia o
"Princípio da Vedação à Proteção Deficiente da Sociedade, corolário do Princípio da
Proporcionalidade";
08) Tal aditamento foi recebido por este Juízo em 13 de janeiro de 2020 (evento 34);
09) Em seguida, a DPU requereu uma análise do pedido de incompetência da Justiça Militar
da União para julgamento de crimes dolosos contra a vida (evento 40);
10) Em 30 de outubro de 2020, diante do estado de calamidade decorrente da pandemia de
COVID-19, foi determinado por este Juízo que se aguardasse o retorno da possibilidade de se
realizar audiências presenciais (evento 82), no entanto, foi permitido por decisão unânime do
Superior Tribunal Militar, a realização de audiências virtuais, sendo designado o ato
inaugural, onde seriam sanadas as questões levantadas;
11) Em seguida, foi decidido por este Juízo que, com a edição da Lei nº 13.774/18, que alterou
a Lei 8.457/92, que regulamenta a Justiça Militar da União, a competência para processar e
julgar o civil que praticar crime militar, quer este seja doloso contra a vida ou não, seria do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática (Art. 30, I-B), de modo de que o pedido
defensivo foi rejeitado; porém, acolheu-se o pedido do MPM, adotando-se o Procedimento
relativo aos processos de Competência do Tribunal do Júri (CPP, Art. 406 a 497) com
aplicação, inclusive, do art. 366 do CPP no caso de citação do acusado por edital (evento 93);
10) Após, a DPU requereu a aplicação do art. 366 do CPP e, alternativamente, a suspensão
da audiência marcada para o dia 03 de maio de 2021, até a retomada dos atos presenciais
(evento 103);
11) Tendo sido malogrados todos esforços para encontrar o paciente para citação, foi
efetuada a citação por edital (eventos 110, 115 e 116);
12) Na audiência realizada virtualmente no dia 03 de maio de 2021, em razão da
concordância expressa das partes, foi determinada a suspensão do andamento do feito e de
sua prescrição, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, sendo deferidos os
pedidos complementares formulados (evento 125);
13) Atendendo ao requerimento do Órgão Ministerial, este Juízo determinou à
Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Rio de Janeiro e demais
autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do País que informassem, de forma imediata,
qualquer tentativa do paciente em se ausentar do território nacional através de vias que
tivessem controle, sendo seu nome incluído no Sistema de Tráfego Internacional - Módulo
Alerta e Restrição (STI-MAR) (evento 139);
14) Passados quase dois anos sem notícias do paradeiro do paciente, instado a se manifestar,
o MPM requereu a decretação de sua prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de tal
constrição cautelar para o prosseguimento do feito, entendendo estarem preenchidos os
requisitos legais – prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de sua autoria – e
presentes os fundamentos previstos no art. 254, alíneas “a” e “b”, c/c art. 255, alíneas “b”,
“c” e “d”, do Código de Processo Penal Militar – conveniência da instrução criminal,
periculosidade do acusado e segurança da aplicação da lei penal militar (evento 172);
15) Estando de acordo com os argumentos Ministeriais, foi decretada a prisão preventiva em
favor do paciente, em 20 de junho de 2023 (evento 174);
7000001-96.2025.7.00.0000
40001370207 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16) Passados mais de seis meses do decreto prisional, sem que dele houvesse cumprimento, as
partes foram intimadas a manifestar-se, tendo o MPM requerido a renovação do mandado
(evento 192) e a Defesa se reportado a manifestações anteriores (evento 190), o que levou este
Juízo a deferir o pedido Ministerial, mantendo o Mandado de Prisão (evento 194) - tal
decurso sucedeu, novamente (evento 1002), resultando na manutenção da determinação
constritiva de liberdade do paciente, tal como pleiteado pela acusação (evento 1015);
17) Inconformada com a manutenção da prisão preventiva de seu assistido, a DPU arguiu,
uma vez mais, sobre a competência da JMU para julgar crime doloso contra a vida
perpetrado por civil, alegando que haveria supressão de instância, ao não ser possível de se
recorrer de decisões ao Tribunal de Justiça, tendo requerido o "recolhimento do mandado"
por ter sido expedido por "autoridade incompetente" e que a decisão fosse submetida ao
Colegiado do Superior Tribunal Militar (STM) (evento 1016);
18) Instado a se manifestar, o MPM peticionou pela rejeição do pleito defensivo (evento 1022),
o que foi acolhido por este Juízo, tendo tais pedidos sido rejeitados, uma vez que que não
houve nenhum fato novo apto a modificar o teor do despacho pela competência da JMU e
adoção do rito do Tribunal do Júri, anteriormente proferido por este Juízo (evento 93, DOC1),
não havendo que se falar em autoridade incompetente para a expedição de mandado de prisão
do acusado, visto que, nos termos da Lei 8.457/92, e do disposto nos artigos 406 a 497 do
CPP, o Juiz Federal da Justiça Militar seria a autoridade judiciária responsável pela
condução do processo na primeira fase do procedimento Ofício 4126146 (4126146) SEI
000221/25-00.130 / pg. 3 do júri, em se tratando de réu civil, o que, inclusive, compreende a
decretação de medidas constritivas de liberdade (evento 1024).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da Dra.
HERMINIA
CELIA
RAYMUNDO,
Subprocuradora-Geral
da
Justiça
Miliar,
preliminarmente, se manifestou pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, pois foi
utilizado como sucedâneo recursal. E, no mérito, acaso seja conhecido, pugna pela denegação
da ordem, por falta de amparo legal (evento 18).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS
CORPUS
A PGJM arguiu preliminar de não conhecimento do writ, alegando que o
Remédio Heroico foi utilizado como mero substituto recursal, pois atacou diretamente a
Decisão de primeira instância que declarou a competência da Justiça Militar da União para
processo e julgamento da Ação Penal Militar nº 7001361-46.2019.7.01.0001.
Para a douta PGJM, em casos desses jaez caberia a interposição de Recurso em
Sentido Estrito, conforme o art. 516 do CPPM.
Sustenta, ainda, que não haveria, no presente caso, violação ou ameaça ao
direito de ir, vir ou permanecer do Paciente, nem, tampouco, demonstração de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na Decisão de primeiro grau.
7000001-96.2025.7.00.0000
40001370207 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Habeas Corpus anteriormente impetrado pela DPU (nº 7000244-
79.2021.7.00.0000) em favor do Paciente, com a mesma causa de pedir, a PGJM também
suscitou preliminar de não conhecimento do Remédio Heroico, conforme registrado no
Acórdão:
[...] Preliminar de não conhecimento:
Como foi relatado, a PGJM arguiu a preliminar de não conhecimento por entender que deve
ser negado seguimento ao presente writ, ante a demonstração de ausência de ameaça ao
status libertatis do paciente, bem como para que seja evitada a supressão de instância, uma
vez que o Juízo a quo ainda não se manifestou sobre a questão da incompetência desta
JMU, para processar e julgar Ação Penal Militar nº 7001361-46.2019.7.01.0001. Além disso,
a PGJM consignou que Habeas Corpus não mereceria ser conhecido, uma vez que foi
utilizado como sucedâneo de recurso apropriado e legalmente previsto no art. 516, alínea
"e", do CPPM, qual seja o Recurso em Sentido Estrito.
Com se vê, no HC anteriormente impetrado, a fundamentação para o pedido de não
conhecimento tinha tríplice fundamentação, a saber: ausência de ameaça ao status libertatis;
supressão de instância, por ausência de manifestação do Juízo a quo acerca da competência;
e a utilização do remédio constitucional como sucedâneo de recurso apropriado e legalmente
previsto.
É bem verdade que a fundamentação do Acordão proferido no HC nº para o acolhimento da
preliminar arguida pela PGJM enfatizou o argumento da supressão de instância, mas não se
restringiu a ele, pois também fez referência expressa à utilização do HC como sucedâneo do
recurso apropriado, como adiante se vê:
“3. Assiste razão à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
4. É importante registrar que pendia de análise, perante o Juízo a quo, o requerimento do
Ministério Público Militar, concernente ao pedido para que seja, no âmbito desta Justiça
castrense, empregado o procedimento do Tribunal do Júri, com rito bifásico e, em caso de
pronúncia, que o conselho de sentença seja formado por civis sob a presidência do juiz togado
(Evento 32 do Processo de origem), bem assim do requerimento da Defensoria Pública da
União, para que seja acolhido o pedido de incompetência da Justiça Militar da União para
processamento de crimes dolosos contra a vida, mediante deslocamento do feito para a Justiça
comum, sob pena de violação da garantia constitucional de constituição do Tribunal do Júri
(Evento 40 do Processo de origem).
5. Tais requerimentos foram objetos do conteúdo do Despacho exarado pelo Dr. SIDNEI
CARLOS MOURA, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que
acolheu o pedido do Órgão ministerial, definindo que a competência será do colegiado
(Conselho Permanente de Justiça), para processar e julgar crime doloso contra a vida
praticado por civil contra militar federal que esteja atuando em função de natureza militar
(art. 9º, inciso III, alínea "d", do CPM), mediante o procedimento relativo aos processos da
competência do Tribunal do Júri previsto nos art. 406 a 497 do CPP (em atendimento ao art.
5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal). E, em relação ao requerimento da
DPU, entendeu que esse só seria apreciado após o aperfeiçoamento da relação jurídica
processual, sob o argumento de que o ora paciente ainda não tinha sido citado. Seguem os
seguintes fragmentos do Despacho de que ora se trata, in litteris:
(...)
6. Aliás, é oportuno registrar que o paciente já foi citado por edital e o Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, com a aquiescência do Ministério Público
Militar e da Defensoria Pública da União, decidiu, em 3/5/2021, pela suspensão da Ação
7000001-96.2025.7.00.0000
40001370207 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar nº 7001361-46.2019.7.01.0001 e da prescrição, na forma do art. 366 do CPP
(Evento 125 do Processo de origem), e, em 16/5/2021, decidiu acolher o pedido do Ministério
Público Militar, para que seja incluída, perante a Polícia Federal, a restrição ao tráfego
internacional em relação ao paciente, ocasião em que o referido magistrado determinou que
as autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do País informe àquele Juízo, de forma
imediata, qualquer tentativa do acusado dirigida a se ausentar do território nacional por meio
de vias que tenham controle (Evento 139 do Processo de origem).
7. Apesar das últimas medidas tomadas pelo citado magistrado, vê-se, pois, que alcança
relevância a preliminar de não conhecimento do presente Habeas Corpus, na forma arguida
pela douta Procuradoria Geral da Justiça Militar, não só porque não houve interposição de
Recurso em Sentido Estrito, na forma do art. 516, alínea "e", mas porque ainda pende de
análise o requerimento da Defensoria Pública da União perante o Juízo a quo.
8. Em virtude disso, percebe-se que não há dúvida de que o enfrentamento do mérito do
presente writ configurará uma clara supressão de instância, conforme entende a nossa
Suprema Corte, naqueles casos em que os autos informam que a matéria ainda não foi
apreciada nesta Instância superior, o mesmo ocorrendo em relação a este Tribunal, quando a
questão também não foi debatida perante a 1ª Instância da Justiça Militar da União, de
acordo com os seguintes precedentes, in litteris:
‘EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ART.
251
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CRIME
PRATICADO
POR
CIVIL.
CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR FEDERAL E DE VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO
ACÓRDÃO PROFERIDO PELA JUSTIÇA MILITAR. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Inexistindo prévia manifestação do Superior Tribunal Militar sobre a
matéria de fundo da impetração, a apreciação da alegada incompetência da Justiça
Militar e de vício na composição do Conselho Permanente de Justiça importa em
inadmissível supressão de instância, não admitido em habeas corpus. Jurisprudência
desta Corte. 2. Habeas corpus não conhecido.’. (HC 110117, Relator: CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/5/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100
DIVULG 27-5-2013 PUBLIC 28-5-2013); (Grifos nossos.)
‘EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
NÃO
CONHECIMENTO.
DESPACHO
PROFERIDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO
PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. CONSELHO
JULGADOR. CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de Habeas
Corpus quando, contra Despacho de magistrado de Primeira Instância, há suscetível
recurso no Código de Processo Penal Militar. 2. Ocorre supressão de instância
quando a matéria acerca da competência do Conselho Julgador para processar e
julgar Civil sequer foi apreciada pelo Juízo a quo. Ordem não conhecida. Decisão por
maioria.’. Habeas Corpus nº 7000663-07.2018.7.00.0000, Relator do Acórdão:
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Decisão publicada no DJe de 5/11/2018). (Grifos
nossos.)
9. Portanto, ganha força a tese da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar ao arguir,
preliminarmente, o não conhecimento do presente writ, sob pena de configurar supressão de
instância, caso esta Corte decida dirimir a questão da incompetência dessa JMU, para
processar e julgar Ação Penal Militar nº 7001361- 46.2019.7.01.0001. Ante o exposto, acolho
a preliminar, arguida pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento
do Habeas Corpus [...] (Grifos nossos.)
Assim, como citado acima, percebe-se que, no primeiro HC, a preliminar
alegada pela PGJM abordou a supressão de instância e o sucedâneo recursal.
7000001-96.2025.7.00.0000
40001370207 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, observa-se que, apesar de superado um dos óbices para o
processamento dos Habeas Corpus, qual seja, a supressão de instância, tendo em vista que o
Juízo a quo já se manifestou acerca da competência da Justiça Militar de União para
processamento e julgamento da Ação Penal Militar nº 7001361-46.2019.7.01.0001, ainda
remanesce o segundo óbice relativo ao uso do HC como sucedâneo do recurso apropriado.
Portanto, tendo esse sido um dos fundamentos para o não conhecimento do HC
nº 7000244-79.2021.7.00.0000, com decisão unânime deste Tribunal, não poderia esta Corte,
no julgamento do presente feito, julgar de maneira diferente do que já havia decidido no
primeiro HC.
Por tais razões, acolho a preliminar suscitada pela PGJM e não conheço do
presente Habeas Corpus.
Voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela PGJM e não conhecer do
presente Habeas Corpus.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370207v7 e do código CRC c2df21b0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 28/04/2025, às 15:24:59
7000001-96.2025.7.00.0000
40001370207 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR